Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009163-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERICA SILVEIRA PINTO - CPF: 045.597.301-64 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão do dia 14/11/2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vista dos autos. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Aguardo o pedido de vista. SESSÃO DE 19 A 22/02/2024 - ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DO DIA 26 A 29/02/2024. Sessão sessão de 26 a 29/02/2024 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso (Sessão do dia 14/11/2023) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto a fim de majorar o valor da condenação a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. DANO MORAL PURO. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO RESTRITIVA POSTERIOR. FATOR DE INFLUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O valor estabelecido na origem a título de reparação por dano moral comporta reforma por dissociação ao critério da razoabilidade.

2.

Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a presença de anotação posterior

deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ERICA SILVEIRA PINTO,
contra a respeitável sentença prolatada pelo 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

A Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença para majorar os danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arguindo que
MM. Juiz sentenciante não aplicou a costumeira justiça, pois, fixou indenização por danos morais abaixo do que vem sendo aplicado nos demais juizados especiais acabando por incentivar a recorrida a novamente agir de forma dolosa com o consumidor
.

Em contrarrazões, a
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar a possibilidade de majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei a mesma conclusão do magistrado
a quo
.

Isso porque, não ficou comprovado pela recorrente condições mínimas a ensejar a modificação do quantum arbitrado na condenação no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado.

Destarte isso, a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteado
in casu
não comporta acolhimento, pois afasta a justa composição do dano experimentado para atingir o fenômeno do locupletamento.

Ademais, do extrato apresentado pela reclamante ressai evidenciado a existência de
anotações posteriores ao objeto discutido na demanda.

À vista disso, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, compulsando os autos verifiquei que essas restrições posteriores foram consideradas pelo juízo de piso no momento do arbitramento da condenação, motivo pelo qual não prevejo acolhimento das razões recursais suscitadas.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume os termos da sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Processo 1009163-98.2023.8.11.0001

Número de ordem 148

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Vogais

Recorrente ERICA SILVEIRA PINTO

Recorrido ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

VOTO - VISTA

Pedi vista para mais bem apreciar o pleito.

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório, estabelecido na origem em R$ 1.000,00 (mil reais).

A fixação do valor a título de dano moral não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Em visita aos autos, constata-se que a anotação restritiva teve inserção em 2022 (Id. 180188733), enquanto os extratos juntados por ambas as partes indicam 1 (uma) anotação posterior (Id. 180188732 e 180188721 - BANCO CSF).

Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMU LA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto. Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto a fim de majorar o valor da condenação a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Processo 1009163-98.2023.8.11.0001

Número de ordem 148

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Vogais

Recorrente ERICA SILVEIRA PINTO

Recorrido ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

VOTO - VISTA

Pedi vista para mais bem apreciar o pleito.

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório, estabelecido na origem em R$ 1.000,00 (mil reais).

A fixação do valor a título de dano moral não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Em visita aos autos, constata-se que a anotação restritiva teve inserção em 2022 (Id. 180188733), enquanto os extratos juntados por ambas as partes indicam 1 (uma) anotação posterior (Id. 180188732 e 180188721 - BANCO CSF).

Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMU LA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto. Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Essas são as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto a fim de majorar o valor da condenação a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024